Tribunal: CARF
Processo: 10921.720250/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720250/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.844 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
NEW TRAFIC COMISSARIA E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/06/2008, 13/06/2008, 19/09/2008, 15/10/2008,
04/03/2009
PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA.
MULTA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei n.o
37/1966 ao agente de carga que deixe de registrar no sistema informatizado
mantido pela Receita Federal do Brasil informação sobre carga ou operação
que executar, em forma e nos prazos fixados por este órgão.
MULTA PELA FALTA DE REGISTRO NO SISTEMA SISCOMEX.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade, a razoabilidade
e o caráter confiscatório de multa imposta pela falta de prestação de
informações no Sistema SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no
mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que
se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA. FALTA DE INFORMAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
ART. 112 DO CTN. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.
A chamada interpretação benéfica prevista no art. 112 do CTN cabe ser
aplicada apenas nas situações de dúvida quanto à interpretação da lei que
define infrações.
RETIFICAÇÃO
DE
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE.
As alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes na operações de comércio exterior não se configuram como
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, na hipótese, a
aplicação da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720250/2013-54
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.844 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720250/2013-54

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se o Auto de Infração apenas quanto à parcela relativa à multa que corresponde ao fato
gerador ocorrido em 15/10/2008.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO (fls. 92
a 105):
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada (FG: 12/06/2008 a 04/03/2009).
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil – RFB:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.844 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720250/2013-54

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
É o transportador quem responde pela infração ora discutida e não a interessada;
Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 estão suspensos pelo art.50 do
mesmo diploma legal ;
Pede a suspensão da exigência do crédito tributário;
Requer a aplicação do art.112 do CTN e a relevação da penalidade.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, aqui resumidamente colocadas:
1. A respeito da nulidade do Auto de Infração - AI suscitada, entende que o
referido ato atenderia aos requisitos formais do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, não se verificando comprometimento à defesa, no caso;
2. Descaberia a alegação de decadência do direito ao lançamento tributário,
porque feito dentro do prazo previsto no art. 139 do Decreto no 37/1966;
3. No mérito, teria se configurado o desrespeito à obrigação de prestar
tempestivamente as informações sobre cargas, uma vez que realizada após o
expiração do prazo para tanto;
4. A penalidade em questão possuiria critérios objetivos, não sendo passível de
redução, como requerido;
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.844 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720250/2013-54

5. No tocante aos efeitos da jurisprudência e das decisões administrativas, estes
não se estenderiam genericamente ao caso, eis que vinculariam estritamente
partes envolvidas nos litígios;
6. Alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária
não seriam oponíveis em esfera administrativa, porque ultrapassariam os
limites de sua competência legal;
7. A regra de interpretação do artigo 112, CTN, somente se mostra aplicável em
caso de dúvida, o que não haveria se verificado nos autos;
8. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorreria quando
caracterizada uma das hipóteses do art. 151 do CTN, entre estas, as
reclamações e os recursos administrativos, retomando-se a cobrança do crédito
tributário após a decisão de mérito eventualmente contrária ao sujeito passivo;
9. No que concerne a pedido de relevação de penalidade, caberia ao sujeito
passivo dirigi-lo à autoridade competente para a análise do pleito;
10. No caso, estaria correta a cumulação de multas, uma vez que se tratam de
infrações distintas, decorrentes de fatos autônomos, conforme Decreto-Lei no
37/1966, art. 99.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
06/10/2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Insatisfeito com o teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 15/10//2020,
como informado no Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase peça recursal, o Recorrente apresenta as seguintes colocações, em síntese:
1. Ocorrência de prescrição intercorrente, porque entre a apresentação da
impugnação até o julgamento realizado pelo órgão julgador passaram-se 07
(sete) anos e 4 (quatro) meses;
2. Incidência de denúncia espontânea, seguindo o principio da retroatividade
benéfica, já que na época dos fatos o citado instituto não era reconhecido para
a multa por descumprimento de obrigação acessória, sendo permitida a sua
aplicação a partir da MP 497/2010 (art. 18);
3. No mérito, alega que teria havido retificação/alteração de informações
anteriormente prestadas, que não dão ensejo à aplicação de penalidades, de
acordo com a Solução de Consulta Interna – SCI Cosit no 2/2016;
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.844 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720250/2013-54

4. O dever de prestação de informações ao ente estatal seria, em primazia, da
empresa de navegação operadora do navio (leia-se, dona do navio), sendo esta
a efetiva transportadora da carga, da origem ao destino;
5. A multa aplicada teria caráter confiscatório, uma vez que há grande
discrepância entre o próprio valor cobrado para a prestação do serviço e a
penalidade aplicada;
6. A autuação feriria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
7. A multa aplicada com base no Regulamento Aduaneiro seria autônoma e não
possui natureza jurídica de tributo, e mesmo que tivesse natureza tributária,
deveria ser interpretada em consonância com o art. 112 do CTN;
8. Encerra solicitando a relevação da penalidade imposta, face às disposições do
art. 736, caput, da Lei no 6.759/2009.
São esses os fatos a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência do Colegiado para o
exame da matéria posta, conheço do Recurso Voluntário.
De acordo com o já relatado, trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da
infração prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB que, à época dos fatos geradores, eram previstos no art. 22, III, da IN RFB no
800/2007.
A autoridade fiscalizadora afirma que foram cometidas 5 (cinco) infrações, que se
encontram detalhadas nas Tabelas 1 e 2, anexas ao AI em questão, das quais sobressaem as
seguintes informações:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.844 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720250/2013-54

Feitas essas primeiras colocações, passo a examinar as questões postas pelo
Recorrente em sua defesa.

1. Ocorrência de Prescrição Intercorrente
Na esfera do processo administrativo fiscal, a matéria relativa à prescrição
intercorrente − perda da possibilidade de se exigir o direito durante o curso do procedimento −
já se encontra pacificada por meio da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Encontrando-se a multa aplicada submetida ao procedimento previsto no Decreto
no 70.235/1972 (PAF), considero descaber maior debate sobre o assunto nesta seara, haja vista
que o entendimento encerrado na Súmula em menção é de observância obrigatória não apenas
em sede deste Colegiado, mas na Administração Tributária Federal em geral, tendo sido,
ademais, editada na esteira de toda uma jurisprudência já antes reiterada e consolidada sobre o
tema no CARF.
Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

2. Da Ilegitimidade do Sujeito Passivo
No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes desconsolidadores para figurar
no polo passivo da relação tributária, julgo, igualmente à questão antes suscitada, não assistir
razão à tese abraçada pelo Recorrente. E explico o porquê.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.844 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720250/2013-54

A responsabilidade do agente de carga se encontra claramente expressa nos
termos do § 1o do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o
operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
(Grifei)
Sendo o agente de carga o consolidador ou desconsolidador nacional, também na
forma das disposições que estão contidas no art. 2o, § 1o, IV, e, da IN RFB no 800/2007, não há
que se falar em ausência de responsabilidade por parte do Recorrente, ou em responsabilidade de
caráter subsidiário, senão, vejamos:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
(Grifei)
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.844 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720250/2013-54

Com efeito, face à jurisprudência pacífica que se firmou sobre o tema, cessaram as
discussões a respeito da responsabilidade do agente de cargas no âmbito do Colegiado. A
propósito, ilustro o entendimento dominante por meio do Acórdão 9303-010.517 da CSRF / 3a
Turma do CARF, proferido em sessão realizada em 14/07/2020, assim ementado:
DADOS
DE
EMBARQUE.
INFORMAÇÃO.
PRAZO
IMEDIATO.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. COMINAÇÃO. Aplica-se a multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à empresa de transporte internacional ou ao agente de carga que
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.
(grifei)
Em vista dos fundamentos expostos, não há, portanto, que se falar em
ilegitimidade passiva do autuado, para figurar no lançamento de ofício.

3. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera
deste Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto da denúncia espontânea não afasta a responsabilidade pela
infração ao dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores
discussões também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no
âmbito do CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.

4. Da Ofensa a Princípios de Natureza Constitucional
Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se focou,
também, no apelo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, de
maneira a buscar o afastamento da multa.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade, a
razoabilidade ou o caráter confiscatório de multa estabelecida em lei ou decreto-lei,
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.844 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720250/2013-54

necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que estabelece
a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos de julgamento
administrativos.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 21, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras
constitucionais.
Incabível, portanto, acolher nesta esfera de Poder qualquer argumento que
implique invasão às competências reservadas ao Poder Judiciário.

5. Aplicação do art. 112 do CTN
No que se refere à pretensão de interpretação benéfica, tem-se que o art. 112 do
CTN2 cabe ser aplicado apenas em situações nas quais restem dúvidas a respeito da interpretação
da legislação tributária, o que não se verifica na espécie, ante a objetividade com que está
redigido os já mencionado art. 107, IV, e, do DL no 37/1966, dispositivo que se prestou à
capitulação legal da infração.
No tocante ao pedido de relevação de penalidade, tem-se que o rito previsto para o
processo administrativo-fiscal não pode ser alterado a fim de apreciar tal pleito, devendo o
Recorrente encaminhar sua demanda à autoridade competente para tanto. Nesse sentido,
acrescento que o exame de pedido de relevação de penalidade não se encontra listado entre as
competências de qualquer dos órgãos da estrutura deste Colegiado, conforme seu Regimento
Interno, aprovado pela Portaria no 343/2015.

6. Da Retificação de Informação junto ao Sistema Siscomex
Ainda tomando como base o relato da autoridade aduaneira e da legislação
referida no lançamento de ofício, vemos que a infração imputada consistiu em retificar dados do
Conhecimento Eletrônico-CE em momento posterior ao prazo fixado em ato normativo da RFB.

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
2 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.844 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720250/2013-54

Sobre o tema em debate − alterações ou retificações de informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes, independentemente da sua espécie e
qualificação na operações de comércio exterior − já se manifestou o próprio ente tributante, por
meio da Solução de Consulta Interna COSIT no 02, de 04 de fevereiro de 2016, conforme
transcrição que se segue:
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015,
formulada pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana),
acerca da multa de R$ 5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de
informações por parte de empresas de transporte internacional e
depositários ou operadores portuários nas operações de comércio exterior,
prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
12.
Diante
do
exposto,
soluciona-se
a
consulta
interna
respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no
37,
de
18
de
novembro
de
1966,
com
a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para
cada
informação
prestada
em
desacordo
com
a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007; b) as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
(grifei)
A jurisprudência deste Colegiado também alberga o entendimento manifestado
pelo aludido órgão, no sentido de que a retificação de informações de CE não se sujeita à
penalidade que coíbe a prestação de informações extemporâneas, senão, vejamos:
DADOS
DE
EMBARQUES.
CARGA
DESCONSOLIDADA.
RETIFICAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DO
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO. A retificação
de conhecimento eletrônico já
registrado
por interveniente em
operação de comércio exterior não configura prestação de informação fora do
prazo, sendo inaplicável a penalidade estatuída para coibir a prestação de
informação extemporânea dos dados de embarques ou sobre carga
desconsolidada. (Acórdão no 3001-000.450, sessão de 14/08/2018)
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETIFICAÇÃO
DE
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE.
A retificação do conhecimento eletrônico de carga informado dentro do prazo
estabelecido no art. 22 da IN SRF no 800/2007 não enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
(Acórdão no 3001-000.695, sessão de 22/01/2019)
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.844 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720250/2013-54

Assim, a considerar que a retificação de informações antes prestadas é conduta
que não se amolda à infração prestar informações fora do prazo fixado pela SRF (art. 107, IV, e,
do DL no 37/1966), assiste razão à Recorrente quando afirma que a aplicação da multa em
questão se mostra indevida relativamente às ocorrências datadas de 12/06/2008, 13/06/2008,
19/09/2008, 04/03/2009, por se tratarem de retificações de informações antes prestadas, como
chegou a frisar a própria autoridade autuante.
Todavia, cabe a manutenção do lançamento de ofício relativamente ao fato
gerador ocorrido em 15/10/2008 (Conhecimento Eletrônico House no 170805194447906),
porquanto não apresentadas, sob a ótica desta Conselheira, razões de defesa suficientes a elidir a
imputação, haja vista, de fato, a prestação a destempo do registro requerido em legislação
aduaneira.
Em conclusão, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e no mérito, por dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, tendo por improcedente o lançamento das multas
correspondentes aos fatos geradores ocorridos em 12/06/2008, 13/06/2008, 19/09/2008 e
04/03/2009, e mantendo-se o lançamento da multa correspondente ao fato gerador ocorrido em
15/10/2008.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital